Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600359-76.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
08/08/2022
Número: 0600359-76.2022.6.16.0000
Classe: AGRAVO REGIMENTAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 08/07/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600359-76.2022.6.16.0000
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Abuso - De Poder Político/Autoridade, Captação Ilícita de
Sufrágio
Objeto do processo: Mandado de Segurança Cível nº 0600359-76.2022.6.16.0000 impetrado por
Diego Luis Teixeira em face do Juízo Eleitoral da 144ª Zona de Fazenda Rio Grande/Pr, que deferiu
parcialmente o pedido de quebra de sigilo bancários de um dos litisconsortes, nos autos de Ação
de Investigação Judicial Eleitoral nº 0600047-56.2022.6.16.0144 proposta pelo ora impetrante em
face de Jesse da Rocha Zoellner e Antonio Gonçalves da Luz, candidatos eleitos aos cargos de
Prefeito e Vice-Prefeito, nas Eleições suplementares de Agudos do Sul/Pr, alegando abuso do
poder econômico, abuso de poder político e captação ilícita de sufrágio (art. 41-A, da Lei nº
9.504/97) ao afirmar que Sr. Jesse, na intenção de comprar votos, transferiu de sua conta corrente,
via pix, valores financeiros para diversos eleitores dias antes das eleições. Aduz que fato ficou
demonstrado pelo comprovante de transferência em nome de Jesse, realizado na data de
02.04.2022, no aporte de R$ 100,00 (cem reais) e R$ 200,00 (duzentos reais), aos eleitores Felipe
José Ganzo e Marizane Ventura de Lima, constantes da exordial (Requer o deferimento da liminar
no presente mandamus, a fim de ordenar que o juízo de primeiro grau que proceda à quebra de
sigilo, não apenas no dia 2/4/22 (data do primeiro pix) até a data do pleito; ao final, seja julgada
totalmente procedente a presente ação mandamental, com a concessão definitiva da segurança,
para ordenar a obrigação de fazer pretendida, consistente em ordenar que o juízo de primeiro grau
proceda à quebra de sigilo, não apenas no dia 2/4/22, mas do período compreendido entre
21/3/2022 (data do primeiro pix) até a data do pleito; sucessivamente, que seja deferida ao menos
nas datas em que comprovadamente ocorreram transferências via pix a eleitores (21/3, 30/3 e 2/4);
ref. Eleição Suplementar 2020 - Agudos do Sul/PR.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIEGO LUIZ TEIXEIRA (AGRAVANTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
MARIA LUIZA LUIZ PIRES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
MAURI MUNHOZ DE CAMARGO FILHO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO
GRANDE PR (AGRAVADA)
JESSE DA ROCHA ZOELLNER (LITISCONSORTE)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)

ANTONIO GONCALVES DA LUZ (LITISCONSORTE)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43014
352
02/08/2022 16:10 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.941

AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0600359-76.2022.6.16.0000
– Agudos do Sul – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
AGRAVANTE: DIEGO LUIZ TEIXEIRA
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: MARIA LUIZA LUIZ PIRES DE OLIVEIRA - OAB/PR103813-A
ADVOGADO: MAURI MUNHOZ DE CAMARGO FILHO - OAB/PR108105
AGRAVADA: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
LITISCONSORTE: JESSE DA ROCHA ZOELLNER
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
LITISCONSORTE: ANTONIO GONCALVES DA LUZ
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO
CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. DELIMITAÇÃO
TEMPORAL. PONDERAÇÃO ENTRE A NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DA
PROVA E A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. DECISÃO
AGRAVADA QUE EXTINGUIU O MANDAMUS SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CABIMENTO DO
WRIT. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO IMPETRADA.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Mandado de Segurança somente é cabível nas hipóteses em que a
decisão impetrada for teratológica, assim considerada como aquela que
aquela proferida pelo Poder Judiciário que extravasa o “normal”, ou seja,
excessivamente errônea, manifestamente ilegal.
2. A decisão que defere fundamentadamente o pedido de quebra de sigilo
bancário, limitando-o temporalmente em razão da ponderação entre a
necessidade da produção da prova e o direito à intimidade, não pode ser
considerada teratológica.
Num. 43014352 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/08/2022 16:10:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080216103338200000041985972
Número do documento: 22080216103338200000041985972

3. Agravo Interno desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do Agravo Regimental, e, no mérito, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 01/08/2022
RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto em face de decisão que indeferiu a
petição inicial e julgou extinto o mandado de segurança impetrado por DIEGO LUIS
TEIXEIRA contra decisão do Juízo Eleitoral da 144ª Zona Eleitoral – Fazenda Rio
Grande, que, nos autos de Ação de Investigação Judicial nº 0600047-56.2022.6.16.0144,
deferiu a quebra de sigilo bancário de JESSE DA ROCHA ZOELLNER apenas no período
de 02 de abril de 2022.
Defendendo, em brevíssima síntese, que a decisão objeto do writ é ilegal
porque viola os princípios da ampla defesa e da cooperação, o impetrante pretendia,
liminarmente, a ordem para que o juízo de primeiro grau procedesse à quebra de sigilo
não apenas do dia 02 .04.2022, mas do período compreendido entre 21.03 .2022 (data do
primeiro “pix”) até a data do pleito (ID 42992652).
Distribuído o Mandado de Segurança, considerando as restritíssimas
hipóteses de cabimento do writ contra decisão judicial, bem como o fato de estar a
decisão impugnada fundamentada, ainda que não em conformidade com a pretensão do
impetrante, indeferi a petição inicial (ID 42994512).
Irresignado, o impetrante interpôs o presente agravo interno, repisando os
argumentos constantes da petição inicial, no sentido de que: a) restou comprovada a
prática de compra de votos em outras datas como 23/03/2022 e 30/03/2022, o que
autoriza o deferimento do pedido de quebra de sigilo sem que se caracterize supressão
de instância; b) as manifestações do agravante demonstraram os prints das
transferências bancárias realizadas nas datas acima referidas; c) a ilicitude da decisão é
manifesta diante da comprovação da prática de compra de voto em outros dias além da
data para a qual a quebra do sigilo bancário foi deferida; d) o indeferimento do pedido
configura cerceamento de defesa e viola a previsão legal de cooperação entre todos os
sujeitos do processo; e) o caso concreto é extremamente grave, vez que os investigados
compraram votos dos eleitores dias antes das eleições e agora exercem cargo de Chefe
do Executivo Municipal, de sorte que a extinção do mandado de segurança e suas
decorrências procedimentais causarão enorme prejuízo para todos os eleitores do
Município de Agudos do Sul; f) o indeferimento do pedido de quebra do sigilo bancário
fará com que o feito seja instruído de forma deficitária, de modo que o cerceamento ao
direito à prova do recorrente somente poderá ser corrigido mediante futuro julgamento de
Num. 43014352 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/08/2022 16:10:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080216103338200000041985972
Número do documento: 22080216103338200000041985972

recurso eleitoral, cujo provimento implicará na anulação do feito com retorno à fase atual.
Requer, ao final, o provimento do agravo a fim de que, reformando-se a
decisão agravada, seja deferida a quebra do sigilo fiscal do candidato em todo o período
eleitoral, ou ao menos entre o dia 21/03/2022 e a data do pleito (ID 42996602).
JESSE DA ROCHA ZOELLNER e ANTÔNIO GONÇALVES DA LUZ,
litisconsortes passivos, apresentaram contrarrazões, arguindo, em resumo, que: a)
inexistiu pedido específico e determinado do recorrente em relação à quebra de sigilo
bancário em qualquer data; b) o pedido formulado pelo agravante se refere
exclusivamente à quebra do sigilo bancário para fins de verificar as transferências às
vésperas da eleição, de forma ampla e genérica; c) não restou efetivamente delimitado o
período a que se refere a ordem de quebra de sigilo, motivo pelo qual a inicial é inepta; d)
eventual concessão da quebra de sigilo bancário para todo o período eleitoral será ilícita e
configurará decisão ultra petita; e) é vedado ao juiz proferir decisão diversa da pedida,
nos moldes do art. 492 do CPC. Por isso, pleiteia o desprovimento do agravo interno
interposto, com a consequente inadmissão do mandado de segurança (ID 43004072).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O Agravo Interno interposto preenche os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade, merecendo, pois, conhecimento.
O agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu a petição inicial do
Mandado de Segurança impetrado contra decisão interlocutória que, apesar de deferir
seu pleito de quebra de sigilo bancário de Jesse da Rocha Zoellner, restringiu a medida
ao dia 02.04.2022, sustentando o cabimento do writ, na medida em que a decisão teria
caráter teratológico.
A decisão agravada foi prolatada nos seguintes termos:
A decisão apontada como coatora está fundamentada nos seguintes termos:
“(...)
2. O pedido do requerente, referendado pelo parecer favorável do Ministério Público,
encontra-se devidamente motivado e justifica o convencimento desta Autoridade
Judiciária pelo seu deferimento.
Sem a ordem emanada pelo Poder Judiciário o requerente não possui meios para
obter as informações solicitadas, o que certamente impede a real e efetiva apuração
dos fatos.
Nos termos do art. 5.º, X e XII, da Constituição Federal:
“X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas,
Num. 43014352 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/08/2022 16:10:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080216103338200000041985972
Número do documento: 22080216103338200000041985972

assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua
violação;”
“XII - É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de
dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último, por ordem judicial, nas
hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou
instrução processual penal.”
Contudo, o direito à intimidade, como todo direito fundamental, não pode ser visto
como absoluto.
Porém, para a sua relativização se faz necessária sua indispensabilidade, exigida em
toda concessão cautelar dessa gravidade.
Estabelece o art. 198, do Código Tribunal Nacional, que “é vedada a divulgação, por
parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão do
ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e
sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades”.
No entanto, o §1.º do referido dispositivo, excetuando a referida vedação de
divulgação de dados sigilosos, dispõe sobre a possibilidade de obtenção de
informações fiscais de determinado sujeito quando houver interesse da justiça, por
intermédio de requisição de autoridade judicial.
Certo é que a quebra de sigilo fiscal e bancário só deve ser autorizada em situação
absolutamente excepcional, envolvendo interesse público ou geral e quando
demonstrada a necessidade das informações solicitadas. Assim, referida quebra só
deve ser admitida em “último caso”, quando já esgotados todos os meios
investigativos disponíveis, devendo-se levar em conta que há uma interferência na
esfera do direito individual à intimidade, sendo que somente a existência de motivos
plenamente sérios e imprescindíveis justificam eventual violação ao direito
constitucional, pois no conflito entre o direito à intimidade e a prova, deve sempre
prevalecer o interesse maior.
No caso dos autos, percebe-se que a alegação de abuso de poder econômico por
compra de votos só pode ser efetivamente conferida caso haja a quebra de sigilo. Os
requeridos informam que a transferência para as testemunhas indicadas referem-se a
outros serviços porém só é possível saber se houve, efetivamente, essa “compra” ou
não de votos se houve a transferência para outros eleitores também. E, essa
verificação só se faz com a análise do histórico bancário dos requeridos.
Outrossim, verifica-se que os documentos juntados pelos requerentes indicam que a
testemunha estaria supostamente sofrendo coação de parentes para mudar a sua
versão e ainda não ficou bem claro porque o requerido teria feito a doação às
testemunhas. As alegações de que o valor foi dado porque a testemunha estava
desempregada é frágil diante do que consta nos autos, de forma que, a partir de
agora, o processo demanda medidas mais intrusivas.
Há, portanto, forte indício de cometimento de crime eleitoral, cuja quebra de sigilo é
imprescindível à sua elucidação, sendo vedado o emprego de garantia fundamental
como escudo protetor de práticas ilícitas.
Neste cenário, resta demonstrada a necessidade da medida solicitada, bem como é
inegável a impossibilidade de obtenção das referidas informações sem a quebra de
informações sigilosas.
Além do mais, os elementos acostados evidenciam a dificuldade na realização de
Num. 43014352 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/08/2022 16:10:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080216103338200000041985972
Número do documento: 22080216103338200000041985972

outras diligências (mormente pela ‘pressão’ sofrida pela testemunha), bem como de
que não se trata de investigação ordinária de simples deslinde a ponto de ser
desvendada por meios menos invasivos.
Dessa forma, inobstante medida extraordinária, a quebra do sigilo fiscal é providência
adequada para desvendar os fatos narrados neste procedimento investigatório, ante a
existência de concretas provas de abuso de poder econômico por parte do requerido
JESSE DA ROCHA ZOELLNER.
Ante ao exposto, DEFIRO a QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO de JESSE DA ROCHA
ZOELLNER (CPF XXXXXX389-XX), instituição financeira CIVIA COOP CRED,
agencia XXXX, conta XXXXX-X, no período de 02 de abril de 2022.
Ressalte-se que somente é deferido a data de 02 de abril eis que não há pedido
específico nos autos de outra data. Deferir outra data seria uma decisão ultra petita e
violaria o direito ao sigilo dos requeridos protegido pela Constituição.
Oficie-se ao Banco Central do Brasil, para que apresente as informações bancárias
requeridas, salvo se for possível a obtenção da resposta pelo SISBAJUD (...).”
Pois bem.
Quanto ao cabimento do mandamus, a Lei do Mandado de Segurança dispõe que:
(...)
Contudo, embora as decisões interlocutórias proferidas no curso dos processos eleitorais
sejam irrecorríveis, é firme a jurisprudência no sentido de que somente é possível o manejo
excepcional de mandado de segurança em situações de teratologia ou manifesta ilegalidade
da decisão, conforme se infere da Súmula 22: “Não cabe mandado de segurança contra
decisão judicial recorrível, salvo situações de teratologia ou manifestamente ilegais".
Nesse sentido, confira-se o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral acerca da
excepcionalidade do cabimento do Mandado de Segurança na seara eleitoral:
(...)
Assim, ressalvando meu posicionamento sobre a matéria, é de se analisar eventual
existência de teratologia e ilegalidade na decisão impetrada.
Nesse contexto, tem-se que a palavra teratologia tem origem no grego e significa conjunto
de monstros ou monstruosidades, portanto, uma decisão teratológica é aquela proferida
pelo Poder Judiciário que extravasa o “normal”, ou seja, excessivamente errônea,
manifestamente ilegal.
E assim, inicialmente, analisando o pedido formulado e a decisão atacada, dela não se
extrai a teratologia alegada pelo impetrante.
Com efeito, vislumbra-se que o juiz eleitoral não indeferiu a quebra de sigilo pleiteada pelo
impetrante, mas tão somente restringiu a medida ao dia 02 de abril de 2022, pela ausência
de pedido específico em relação aos demais dias. Fundamentou sua decisão, ainda, na
excepcionalidade da referida medida, vez que se trata de relativização do direito
constitucional à intimidade.
Ainda que possa haver interpretação diversa daquela conferida pelo Magistrado apontado
como autoridade coatora à norma, não se vislumbra teratologia ou ilegalidade que
fundamentem a impetração do presente mandamus.
Num. 43014352 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/08/2022 16:10:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080216103338200000041985972
Número do documento: 22080216103338200000041985972

Ademais, o deferimento da medida pleiteada poderia caracterizar até mesmo supressão de
instância, vez que não houve efetivo indeferimento do pedido pelo Juízo a quo, mas sim
constatação da ausência de pedido explícito para as datas pretendidas.
Por fim, é de se considerar ainda o poder instrutório do juiz, previsto no artigo 370 do
Código de Processo Civil:
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas
necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou
meramente protelatórias.
Em conclusão, não se vislumbra teratologia ou ilegalidade na decisão impetrada, razão pela
qual não se justifica a intervenção desta Corte em sede de mandamus.

Os argumentos trazidos nesta via de agravo interno, com a devida vênia, não
são capazes de infirmar a decisão agravada.
Com efeito, como já tratado no julgamento do Agravo Regimental interposto
nos autos de Mandado de Segurança nº 0600363-16, no qual se impugnou a mesma
decisão ora apontada como coatora, a decisão interlocutória proferida pela magistrada da
144ª Zona Eleitoral está devidamente fundamentada nos elementos constantes dos autos,
que permitem concluir pela adequação e indispensabilidade da quebra do sigilo bancário
na espécie.
Não obstante, não se pode deixar de lado a ideia de que o sigilo bancário é
garantia constitucional e que sua relativização deve se dar de forma ponderada,
observando-se o princípio da proporcionalidade.
Na espécie, embora a tese do agravante seja a de que Jesse da Rocha
Zoellner teria cooptado votos em troca de dinheiro durante todo o período eleitoral, a
prova que instruiu a inicial indica a realização de transferências em 02.04.2022. Ademais,
da Escritura Pública de Declaração feita por Felipe José Ganzo (ID 105245571 dos autos
de AIJE nº 0600047-56.2022.6.16.0144) extrai-se:
Declaro que no dia 2 de abril de 2022 meus colegas de trabalho me falaram que o Jesse
tava fazendo pix para quem mandasse mensagem e como todo mundo eu fiz isto e porém
no dia da eleição o fiscal do lado do Jesse comentou comigo que o senhor Jesse estaria
comprando voto desde cedo no dia da eleição e no terminar da minha conversa com o fiscal
um rapaz que eu não conheço me deu 20 reais antes de eu ter ido pra casa fora o pix do dia
2 de abril de 2022.

Em que pese tenham sido juntados aos autos outros comprovantes
bancários, um deles datado de 21.03.2022, o indício mais contundente é de que a
alegada compra de votos tenha se realizado ou se intensificado na véspera da eleição, o
que justifica, por medida de cautela, que a quebra de sigilo bancário se restrinja,
inicialmente, à data da véspera do pleito.
Num. 43014352 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/08/2022 16:10:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080216103338200000041985972
Número do documento: 22080216103338200000041985972

Isso não significa que a magistrada, de posse do resultado da primeira
quebra, caso verifique a realização de muitas transferências bancárias de valor parecido
na véspera da eleição, a pedido da parte ou de ofício, estenda a quebra do sigilo
bancário, a fim de verificar se a conduta de fato se repetiu durante todo o pleito.
Em conclusão, tanto pelos fundamentos constantes da decisão agravada,
como pelos ora agregados, a decisão agravada merece ser mantida.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do agravo interno manejado por
DIEGO LUIS TEIXEIRA e, no mérito, por NEGAR-LHE provimento, mantendo na íntegra
a decisão agravada.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA

Relator

EXTRATO DA ATA
AGRAVO REGIMENTAL (1321) Nº 0600359-76.2022.6.16.0000 - Agudos do Sul - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - AGRAVANTE: DIEGO LUIZ TEIXEIRA -
Advogados do AGRAVANTE: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO
ZORNIG FILHO - PR27936-A, MARIA LUIZA LUIZ PIRES DE OLIVEIRA - PR103813-A, MAURI
MUNHOZ DE CAMARGO FILHO - PR108105 - AGRAVADA: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL
DE FAZENDA RIO GRANDE PR - LITISCONSORTES: JESSE DA ROCHA ZOELLNER,
ANTONIO GONCALVES DA LUZ - Advogados dos LITISCONSORTES: LUIZ PAULO MULLER
FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, GABRIEL
FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A, THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - PR62203-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do Agravo Regimental, e, no mérito, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
Num. 43014352 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/08/2022 16:10:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080216103338200000041985972
Número do documento: 22080216103338200000041985972

SESSÃO DE 01.08.2022.

Num. 43014352 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/08/2022 16:10:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080216103338200000041985972
Número do documento: 22080216103338200000041985972